Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709382-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAJEH MOUNIR AGRAVADO: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME, IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE, LUCIA MARIA MARTINS D E S P A C H O Não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo ou pedido de gratuidade de justiça. O preparo constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso, devendo ser comprovado concomitantemente com a interposição do recurso. Diante da omissão, é facultado ao recorrente regularizar o agravo, na forma da lei processual (art. 1.007, §4o, do CPC). Desta forma, faculto ao agravante regularizar (comprovar que já tinha recolhido na interposição ou recolher em dobro) o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora